Tribunal: STF
Processo: RE 577184
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-03-20
Data de publicação: 2013-03-20

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – PRETENDIDA DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL MEDIANTE INVOCAÇÃO DE ACÓRDÃOS-PARADIGMAS PROFERIDOS NO JULGAMENTO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE E DE MANDADO DE SEGURANÇA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    - Para efeito de interposição de embargos de divergência, somente os acórdãos proferidos em sede de recurso extraordinário, de agravo de instrumento ou de agravo em recurso extraordinário (Lei nº 12.322/2010), poderão revestir-se de caráter paradigmático, viabilizando-se, processualmente, como padrões de confronto aptos a demonstrar a existência de dissídio jurisprudencial no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.